Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRERROGATIVA DO ADVOGADO DE OBTER ACESSO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DISCIPLINARES RELATIVOS À SUA CLIENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 7°, INCISOS XIV E XV, DA LEI N° 8.906/1994. SÚMULA VINCULANTE N° 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA.
1. O art. 7°, incisos XIV e XV, da Lei n° 8.906/1994, a qual dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), estabelece diversas prerrogativas aos advogados no âmbito de processos administrativos e disciplinares, dentre as quais se inclui o amplo acesso aos autos desses procedimentos com o objetivo de viabilizar a defesa dos interesses de seus clientes.
2. Em complemento à legislação de regência, a súmula vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal (STF) assegura aos advogados o direito de obter vista dos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária.
3. Considerando as disposições legais e jurisprudenciais pertinentes, deve-se manter a concessão da segurança pleiteada pelo advogado impetrante para ter acesso aos autos dos processos administrativos e disciplinares relativos ao seu cliente, mormente quando a autoridade coatora sequer questionou o mérito desse requerimento formulado pelo causídico.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.